Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713661-41.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA DA SILVA MONTES RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultado à recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem manifestação da recorrente. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d